Tribunal: TJMT
Processo: 1043866-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1043866-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[JEFFERSON APARECIDO DA SILVA ROSA - CPF: 977.305.131-53 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), MAIKA REGIANE GALVAO ROSA - CPF: 834.302.021-91 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSENCIA DE CONFIRMAÇÃO PELA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE NO SHOW. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA PASSAGEM COM REEMBOLSO DO VALOR E RESSARCIMENTO DAS MILHAS. PEDIDO POR CHAT E E-MAIL. NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Sentença de improcedência que não reconheceu a existência de elementos mínimos à comprovação da tese autoral.

2.

Pretensão recursal dos Reclamantes, ao argumento de que toda a transação se deu de modo eletrônico via site, chat e e-mail por razões de período pandêmico, e que estão juntados no processo todos os documentos hábeis à comprovação da falha na prestação de serviços na tentativa reiterada de alteração ou cancelamento de passagem por reflexos da Covid-19, bem como de reembolso dos valores pagos e milhas utilizadas na compra.

3.

A Reclamada juntou à defesa comprovante de reembolso de milhas contudo em nome de
terceiro totalmente estranho à lide
, não rebatendo os documentos e tese trazidas na exordial, se mantendo silente em contestação e sede recursal, reiterando a alegação da defesa de que, a culpa do dano é exclusiva do consumidor por no-show, não se apresentarem no voo que aconteceu normalmente.

4.

Incontroverso que a compra das passagens aéreas se deu de modo misto, em dinheiro e milhas ofertadas pela reclamada “smiles” em parceria com a cia aérea Gol S.A, contudo, os voos originariamente contratados, programados com trecho Cuiabá – Rio de Janeiro, ida em 27/12/20 e volta dia 05/01/21, foram objeto de pedido de remarcação com disponibilização de voucher ou cancelamento das passagens em razão do fato notório consistente na Pandemia do COVID-19, com ressarcimento dos valores e milhas.

5.
O consumidor acosta ao processo diversas solicitações, desde tentativa pelo site da Gol, até via chat “smiles” e e-mail, contudo sem respostas das reclamadas, que não remarcaram a passagem, e não providenciaram o reembolso do valor pago e milhas utilizadas, evidenciando a falha na prestação de serviço, situação que enseja o dever de indenizar a título de dano material e moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelos passageiros.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos Reclamantes, em face da sentença pela qual foi dada improcedência aos pedidos da inicial, ao fundamento de que os reclamantes não comprovaram seu pedido de cancelamento em tempo e modo hábil.

Os recorrentes sustentam que foram juntadas todas as provas hábeis ao julgamento, pois advém de tratativa no site da Gol e da plataforma da reclamada Smiles, bem como via e-mail, os quais não foram impugnados pelas Recorridas, e demonstram a solicitação com antecedência aos voos, pedindo a alteração ou cancelamento das passagens diante da pandemia, mediante reembolso ou fornecimento de voucher para utilização futura das milhas/passagem, contudo sem sucesso. Pugnando pela reforma da sentença deferindo a reparação material e moral.

Em contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023